Tribunal: STF
Processo: RHC 241647
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Recurso Ordinário interposto contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.966/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, na forma tentada (art. 311 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER PROCESSUAL. PARTE QUE MANTINHA CONTATO COM SUA DEFESA TÉCNICA E QUE ESTAVA CIENTE DA AUDIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA AD ETERNUM. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. Havendo indícios concretos do descumprimento de dever processual, produzidos pelo próprio agravante, cabe a ele demonstrar inequivocamente seu interesse em colaborar com o bom andamento processual, informando nos autos seu endereço atualizado e, caso impossibilitado, a forma a que se procederão as comunicações processuais.



    2. Tendo a própria defesa informado manter contato com a parte, comunicando-o a respeito da audiência, não se revela crível seu desconhecimento.



    3. Não é possível afastar o entendimento das instâncias de origem sem revolvimento fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    4. É inadmissível exigir do Judiciário que diligencie ad eternum para localizar indivíduo que, ciente de ação penal contra si, não cumpre a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos, ainda mais quando mantém contato com sua defesa técnica.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ao contrário do que o acórdão impugnado quer fazer crer, o paciente informou, tempestivamente, sua alteração de endereço residencial e, consequentemente, não houve ausência injustificada e o curso da ação penal não poderia ter prosseguido sem sua intimação pessoal [para interrogatório]. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade do ato praticado, determinando que a magistrada singular esgote todos os meios de intimação, sobretudo nos endereços colacionados nos autos. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou o entendimento da sentença nos seguintes termos (fls. 71/73): 



    O interrogatório de Eder foi, então, designado para 12/12/2019 (fls. 658), todavia, sua intimação para o ato restou frustrada, por não ter sido localizado no endereço constante nos autos (fls. 676). 



    A defesa requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Frutal/MG, em novembro de 2019, afirmando ser a nova moradia do apelante (fls. 680), o que foi feito, muito embora tenha se apresentado comprovante de residência em nome de terceiro (fls. 681). 



    E mais uma vez Eder não foi localizado, constando da certidão do diligente Oficial de Justiça que esteve no local diversas vezes, encontrando o imóvel sempre vazio, sendo informado por uma vizinha que os moradores são da cidade de Barretos, não sabendo informar quando poderiam ser localizados (fls. 816/821). 



    Na sequência, foi designado o dia 14/02/2020 para o interrogatório de Eder, considerando a informação de que ele residia na própria comarca de Barretos (fls. 822). A defesa, então, peticionou nos autos, noticiando que manteve contato om o apelante sobre o processo e este lhe disse que havia se mudado para Porto Velho/RO, por questões profissionais, sendo solicitada a expedição de carta precatória para seu interrogatório e redesignação da audiência anteriormente agendada (fls. 827/828). 



    A i. sentenciante deferiu a redesignação solicitada, por impossibilidade de comparecimento do d. defensor, entretanto negou a expedição de outra carta precatória, diante da inexistência de provas de que o recorrente residisse no longínquo Estado de Roraima. 



    Ressaltou a MMª Juíza que a defesa juntou mais um comprovante de residência em nome de terceiro com destaque para o fato de que sequer se tratava do mesmo titular do comprovante anterior, oriundo da cidade de Frutal, ausente qualquer prova do vínculo de Eder com tal pessoa. Também se destacou a proximidade da prescrição da pretensão punitiva, determinando a intimação de Eder na pessoa de seu defensor (fls. 830/831), sendo decretada, ao final, sua revelia (fls. 844). 



    Anoto que o apelante foi intimado em 15/10/2019, na comarca de Barretos (fls. 645). Ou seja, em cerca de três meses, houve a notícia de três domicílios diferentes, em Estados distintos da Federação. 



    Diante dos fatos, resta patente que a MMª Juíza “a quo” determinou tudo quanto lhe cabia para a intimação pessoal do réu que, mesmo ciente do processo e com defesa constituída e atuante nos autos, não demonstrou qualquer interesse em colaborar com a Justiça e prestar seus esclarecimentos. 



    Reitero que cabe ao recorrente manter seu endereço atualizado e, inclusive, diante do princípio da boa-fé, considerando, principalmente, que mantinha contato com seu defensor (cf. fls. 827/828), deve colaborar com o bom andamento do feito. 



    Com isso, tenho que não se demonstrou que Eder tenha, de fato, se mudado para outro Estado, porquanto os comprovantes utilizados não lhe pertencem, bem como que não foi encontrado nos endereços fornecidos nos autos, a despeito de ter plena ciência do processo em curso e da necessidade de seu interrogatório. 



    A d. sentenciante, por fim, andou bem ao invocar o art. 367 do Código de Processo Penal e destacar que “Não se pode incutir ao Judiciário a exigência para que, amparado exclusivamente em meras alegações, diligencie junto à tantas quantas comarcas ou endereços lhe sejam apresentados pela parte, situação que, se admitida, configuraria ferramenta para a indevida perenização da marcha processual e, em última análise, inadmissível desperdício de verbas públicas” (fls. 857). 



    Destarte, não procede a nulidade ventilada. 



    Como se vê, as instâncias de origem destacaram que, muito embora seja dever do réu manter seu endereço atualizado, houve numerosos esforços em possibilitar ao acusado o interrogatório, mas, “[e]m cerca de três meses, houve a notícia de três domicílios diferentes, em Estados distintos da Federação”. 



    [...]



    Com efeito, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Ficou claro dos autos que a magistrada buscou por diversas vezes intimar o réu, sendo inadmissível exigir do Judiciário que diligencie ad eternum para localizar indivíduo que, ciente de ação penal contra si, não cumpre sua obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos, ainda mais quando mantém contato com sua defesa técnica. 



    Ademais, o Código de Processo Penal adota, em questões de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de ser declarada nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Neste sentido: EDcl no AgRg no HC n. 677.851/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/02/2022. Ainda que não se trate de situação ideal, a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento não é indispensável e não implica nulidade absoluta, pois “foi representado nos autos pelo seu advogado, tendo apresentado alegações finais e, posteriormente, os recursos cabíveis contra a condenação do Paciente.” (fl. 270). 



    No caso em apreço, segundo assentaram as instâncias antecedentes, Após as várias tentativas de intimação – ‘ainda mais quando a prescrição se avizinha’ – a magistrada concluiu ser ‘inconteste nos autos a postura furtiva e deliberada do acusado em se esquivar voluntariamente aos atos processuais’. Além disso, ficou registrado que o acusado responde ao processo em liberdade e possui defensores constituídos nos autos, de modo que A própria Defesa informou nos autos o contato prévio mantido com o acusado sobre o interrogatório designado. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. Isso porque vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. 



    Destaca-se, ainda, que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório com vistas a nulificar a audiência realizada pelo Juízo natural da causa. 



    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional”. (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016 e AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente